Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0745052-11.2020.8.07.0000 Agravante: PANIFICADORA GRAO BRASILIA LTDA - ME Agravado(s): TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Panificadora Grão Brasília Ltda. - ME contra a decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 73770546 do processo de referência), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização, com pedido de tutela provisória de urgência, processo n. 0705510-41.2020.8.07.0014, ajuizada pela agravante em desfavor de Telefônica Brasil S.A. e Jéssica Ondina Castro de Souza, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer que a requerida retire IMEDIATAMENTE, bem como se abstenha de inserir o nome da Autora nos cadastros como SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, até o término da decisão final. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora sejam relevantes não se encontram amparados em prova idônea. Nesse sentido, é importante asseverar que, embora não seja possível, por óbvio, impor à demandante a prova absoluta de fato negativo – ausência de contratação – há que se considerar que não consta dos autos nenhum início de prova documental que indique a verificação de tal circunstância, tais como lavratura de boletim de ocorrência, troca de correspondências entre as partes inclusive via email questionando a negociação etc. Ademais, sequer ficou demonstrado que houve a negativação do nome do demandante. Assim, por não vislumbrar, nesse juízo sumário, a probabilidade do direito da autora INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Nas razões recursais (Id 20436141, p. 1-9), a agravante afirma que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, ao compulsar os autos se verifica farta documentação colacionada, em especial, as faturas anexadas e os áudios juntados referentes aos protocolos de reclamação perante a operadora, primeira agravada, e perante a ANATEL, de tal sorte que entende estar comprovada a verossimilhança das alegações de que o contrato das linhas telefônicas não foi celebrado por ela, que as linhas telefônicas não foram utilizadas e que já existe outro contrato telefônico em vigência, inclusive, sendo utilizado e pago, elementos suficientes a amparar a presente tutela jurisdicional. Sustenta ter sido vítima de fraude na contratação do serviço de telefonia com a agravada e estar configurada a verossimilhança necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, quanto mais porque é latente a presença de ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que a restrição indevida ao crédito configura abalo à imagem e à honra da pessoa jurídica negativada e, de outro lado, a baixa na restrição ao nome dela no rol de maus pagadores do SPC/SERASA não irá causar qualquer dano ou prejuízo aos agravados. Ressalta ser empresa séria e de renome no cenário que atua, sempre cumprindo com todas as suas obrigações, não merecendo que seu nome seja inscrito em cadastro de inadimplentes. Assinala toda negativação ou protesto indevido gera dano de difícil reparação, constituindo abuso e grave ameaça, abalando o prestígio creditício de que goza na praça e impedindo a atividade econômica, propriamente dita. Reitera que a retirada judicial dessa restrição não causará qualquer prejuízo aos agravados. Defende estar a probabilidade do direito consubstanciada no fato de nada dever pela ausência de relação jurídica em relação ao contrato de serviços questionado. Por essa razão, a negativação no cadastro de inadimplentes é totalmente descabida, não passa de uma arbitrariedade, eivada de mero descontrole administrativo, que deverá, por isso, ao final, ser declarada insubsistente, em caráter definitivo. Afirma que sua situação atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, razão pela qual busca, antes da decisão do mérito em si, a ordem judicial para sustação de qualquer comportamento das agravadas que leve a negativação do nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diz que, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos que podem motivar a restrição cadastral, não é razoável que ela suporte os prejuízos decorrentes do lançamento do seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, pondera que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante”, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido. Ademais, sustenta que a concessão da medida não é capaz de gerar qualquer dano à parte adversa, uma vez que, a qualquer momento, poderá a decisão ser revogada pelo magistrado. Pontua que a tutela deve ser concedida, pois verossímeis as alegações e fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a negativação traz consequências severas e imediatas, causando à pessoa jurídica negativada constrangimentos e dificuldades para obtenção de crédito no mercado. Assevera ser incontestável a malferição sofrida, o que torna clara a presença do presença do fumus boni juris (consistente na probabilidade de o direito material vir a ser efetivamente tutelado ao cabo da prestação jurisdicional) e o periculum in mora, consubstanciado em dispositivos ordinários, não podendo ser olvidado que a decisão agravada resultará em dano grave e de difícil reparação para ela, pois, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos que podem motivar a restrição cadastral, não é razoável que suporte os prejuízos decorrentes do lançamento de seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta a necessidade e urgência do deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, pois evidente que, caso não seja concedida, a simples demora em virtude dos caminhos do processo tornará ineficaz a tutela jurisdicional, já que a negativação implicará restrição de crédito e negócios. Nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida e determinar que as agravadas retirem imediatamente e/ou que se abstenham de todos os atos com vistas a inserir seu nome em cadastros como SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, fazendo-o no prazo máximo de 24 horas a partir da concessão da medida, sob as penas legais cabíveis. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela postulada, até o julgamento da lide. Preparo devidamente recolhido (Id 20436143 - p. 2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas considerações, analiso o pedido de tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Na petição inicial no processo de referência (Id 72025338, p. 3-5), a agravante discorreu sobre os fatos que a impulsionaram ao ajuizamento da demanda declaratória de inexistência de débito, elucidando-os do seguinte modo (grifos nossos): 7. A Autora possui contrato telefônico empresarial junto à Primeira Ré, sempre adimplindo, tempestiva e corretamente, a todas as faturas decorrentes da prestação de serviço telefônico de dados e de voz. 8. A Segunda Ré intermedia a contratação de prestação de serviços telefônico da Primeira Ré através de seus consultores. A Consultora que atendia a Autora, periodicamente comparecia na mesma para renovar os planos telefônicos, vez que o plano da Primeira Ré tem uma certa vigência. 9. Ocorre que, a Consultora da Segunda Ré, Sra. Jéssica Ondina Castro de Souza, ofereceu novos planos telefônicos, com novas linhas, vez que os mesmos seriam mais benéficos/econômicos para a empresa Autora, o que foi feito. Inclusive, todas as faturas, desses novos planos, foram e são pagas de modo efetivo e dentro do prazo. 10. A Consultora da Segunda Ré, alegando que a Primeira Ré estaria com uma promoção para concorrer o valor cobrado pelas demais operadoras de serviço telefônico, ofertou uma renovação do plano telefônico, para um melhor, com um preço melhor e automaticamente, com a renovação, o plano anterior era imediatamente cancelado. Então, os planos foram renovados algumas vezes, razão pela qual a Autora perdia o acesso via internet de seus planos. 11. Contudo, certo tempo depois, a Autora passou a receber mensagens nos novos números com a informação que existiam faturas em aberto. 12. Ao entrar em contato com um Consultor da Primeira Ré, verificou-se a existência de várias faturas, de vários contratos e, também, de vários planos. Planos esses que a Autora nem utiliza mais e que a Primeira Ré estava mantendo a cobrança dos mesmos. 13. Com a renovação do plano, deixou-se de utilizar as linhas telefônicas antigas e, por conseguinte os planos antigos, na qual a empresa Autora achava que estavam cancelados em virtude da adesão a novo plano de telefonia, mas na verdade veio a se descobrir, após as cobranças de valores, que não estavam. 14. Ao ligar na Primeira Ré para entender a situação ora relatada, num primeiro momento, afirmou não constar qualquer pendência financeira em desfavor da Autora. 15. Após insistir, foram constadas pela Primeira Ré faturas em aberto, inclusive, algumas com data superior a 1 (um) ano. 16. Estranho que, mesmo com as várias faturas há muito tempo em aberto, foram feitas novas contratações e novos planos e em nenhum momento as linhas foram cortadas. A Primeira Ré, após 3 (três) meses em atraso, cancela a linha telefônica, gerando uma multa. O que, de fato, não ocorreu. 17. Acredita-se que a Consultora da Segunda Ré, ao trocar o contrato telefônico para um novo, o que gerou novos planos e novas linhas, não cancelou os planos anteriores, mediante fraude. 18. Sabe-se que a cada novo contrato, os consultores da empresa que intermedia a nova aquisição, ou seja, in casu, a Segunda Ré, recebem comissionamento. Portanto, não há como chegar a outra conclusão, se não a de que, foram gerados novos contratos e novos planos, com o intuito de auferir indevidamente valores (comissionamento), mantendo os contratos anteriores, para que não gerasse “perda” de contratos e, consequentemente, não reduzisse a bonificação da Segunda Ré junto à Primeira Ré. 19. A contratação fraudulenta, por óbvio, resultou em débitos, como verificado nas faturas anexas. Diga-se mais uma vez: os serviços telefônicos cobrados nas referidas cobranças, não foram utilizados pela Autora. 20. A Autora registrou reclamação junto à Primeira Ré, via contato telefônico, conforme ligações anexas, segundo os protocolos: 20205771004645 e 1370185; Fraude: 20205770769389; Contestação: 183. Ainda, registrou reclamação também junto à Anatel, de acordo com o protocolo: 202002070808778. 21. É de se estranhar a falta de fiscalização da Primeira Ré quanto à prestação de serviço da Segunda Ré, vez que a Autora, diante do ato fraudulento da Consultora, possui vários contratos e vários planos telefônicos para o mesmo tipo de serviço (dados móveis e voz). 22. Caso mantida as faturas, a Autora corre o risco de ser negativada no serviço de proteção ao crédito, bem como de ser protestada e isso, culminará em prejuízo de difícil reparação, vez que não conseguirá fazer negócios, ou seja, deixa de comprar mercadorias que revende. Consoante se verifica, sobre a probabilidade do direito, considero a demanda se encontrar ainda em fase embrionária, sem a participação da parte adversa, cuja manifestação seria passível, inclusive, de corroborar as alegações da parte agravante, no sentido de que, com a assunção dos novos contratos de telefonia, os anteriores teriam sido automaticamente cancelados, sem a reminiscência de qualquer dívida em seu desfavor. Com efeito, a mera existência de registros de reclamação tanto para a ANATEL quanto para a própria empresa de telefonia não tornam indubitável a ocorrência da alegada fraude na contratação sustentada pela requerente. A propósito, verifica-se haver séria imputação à segunda agravada de conduta que, em tese, poderia até configurar prática delitiva. Registre-se, ademais, não haver dúvidas quanto à existência de contratos anteriores entre as partes, informação trazida pela própria agravante, circunstância que impede o reconhecimento, de plano e sem o exercício do contraditório, da alegada inexistência de débitos e, de consequência, de qualquer medida que impeça a parte agravada de exercer regularmente eventual direito que lhe venha a assistir e que garanta a proteção de seu crédito. Vale ressaltar que para a atual fase de processo não tem cabimento a pretendida inversão do ônus da prova, formulada na petição inicial do processo de referência, especialmente quando fundada na condição de consumidor da autora/agravante, afinal, o só fato de a demanda estar sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor não o isenta do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC[4]. No caso, porém, consoante exposto pelo magistrado de primeiro grau, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até o momento não constatada. Limitando-se a alegar que suportaria dano irreparável ou de difícil reparação caso seu nome viesse a ser incluído em rol de devedores inadimplentes ou que fossem levadas a protesto as dívidas relativas a cobranças que não se sabe serem devidas, desatendeu ao ônus de apresentar elementos de convicção hábeis a prontamente evidenciar a legitimidade de suas alegações. Nesse sentido, como elucidado pelo julgador, em momento algum ficou demonstrado que houve a negativação do nome da parte demandante ou que esta tenha recebido, como seria de praxe em situações análogas, aviso de que o não pagamento do débito resultaria em negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[5]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[6]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;